Tribunal: TJES
Processo: 0013738-39.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013738-39.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECIR ANTONIO FERNANDES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ROMPIMENTO DE CABO. MORTE DE ANIMAL POR ELETROCUÇÃO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes da morte de um animal de propriedade do autor, por eletrocussão, em razão do rompimento de um cabo de energia elétrica. O juízo de primeiro grau reconheceu a conduta ilícita da concessionária de energia, mas afastou a responsabilidade civil sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima, em razão da ausência de dispositivo de proteção na rede elétrica interna da propriedade do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica deve responder pelos danos causados pela morte do animal do autor; (ii) estabelecer se há culpa concorrente entre as partes e, em caso afirmativo, fixar a indenização devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros no exercício da atividade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço (art. 14, caput), devendo este ser adequado, seguro e eficiente (art. 22).

O rompimento do cabo de energia elétrica foi causado por veículo de empresa terceirizada da concessionária, o que configura falha na prestação do serviço e impõe a responsabilidade da concessionária pelos atos de sua contratada, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

A prova pericial demonstrou que a rede elétrica interna da propriedade do autor não possuía dispositivo de proteção adequado, contribuindo para a eletrocussão do animal, o que caracteriza culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

O dano moral é reconhecido in re ipsa, sendo presumido diante da perda do animal de forma abrupta e violenta, conforme jurisprudência consolidada.

A indenização por lucros cessantes não é devida, pois o autor não demonstrou efetivamente a produção e comercialização do leite do animal falecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados pelo rompimento de cabos de energia em razão da atuação de empresa terceirizada.

A ausência de dispositivo de proteção na rede elétrica interna da propriedade do consumidor pode configurar culpa concorrente, reduzindo a indenização na proporção de sua responsabilidade.

O dano moral decorrente da morte do animal eletrocutado em razão de falha na prestação do serviço da concessionária é presumido (in re ipsa).

A indenização por lucros cessantes exige prova efetiva da atividade econômica prejudicada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 932, III, e 945; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0002673-82.2017.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 21.02.2020; TJES, AC 0011948-77.2018.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 04.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013738-39.2018.8.08.0030

APELANTE:
VALDECIR ANTÔNIO FERNANDES

APELADA:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (id 11442986) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (ES), nos autos da
Ação de Indenização
, ajuizada por Valdecir Antônio Fernandes, ora Apelante, em desfavor de EDP - Espírito Santo Centrais Elétricas e Engelmig Elétrica Ltda -, Apeladas, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Afirma a parte autora, ora Apelante, que:
1)
no dia 04/05/2018 um veículo da segunda ré, contratada pela primeira ré, esteve na propriedade do autor localizada em Rio das Palmas, interior da cidade de Linhares, transportando um poste, tendo este ocasionado o rompimento de um fio de energia provocando, assim, a morte por eletrocussão de um gado de leite da raça Girolanda;
2)
os funcionários da segunda ré comunicaram tal fato ao Sr. Gelson, que reside perto do local onde houve o rompimento do fio;
3)
a primeira ré indeferiu o pedido administrativo de ressarcimento sob a alegação de que não foi localizado em seus registros nenhuma ocorrência na rede elétrica que corrobora a alegação do autor;
4)
a negativa da ré somente ocorreu no dia 30/08/2018, ou seja, após decorrido mais de três meses da solicitação;
5)
o animal que morreu por eletrocussão possuía trinta e seis meses de idade e produzia cerca de vinte litros de leite por dia;
6)
a parte ré deve ser condenada a indenizar ao autor o valor de R$ 6.000,00, montante este correspondente ao valor de mercado do animal;
7)
a parte ré deve indenizar os lucros cessantes sofridos no valor de R$ 67.200,00 referente aos sete anos que deixou de auferir renda com o animal;
8)
o valor do lucros cessantes considerou a idade média de produção do animal que é de dez anos, sendo cerca de vinte litros de leite por dia, o qual era comercializado por R$ 1,50 cada litro;
9)
que a parte ré deve indenizar o dano moral sofrido no importe de R$ 15.000,00.

O MM. Juiz reconheceu a conduta ilícita da concessionária de serviço público, mas entendeu pelo rompimento do nexo de causalidade, tendo em vista a culpa exclusiva da vítima, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos.

Eis, no que importa, a Sentença:

“O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a eventual responsabilidade civil da parte ré em razão do óbito de um animal da parte autora, bem como, em caso positivo, se tal fato ensejou dano material e moral.

[...]

Assim, em cotejo com a prova técnica, a prova oral e a prova documental produzida nos autos, tenho que restou cabalmente comprovado no presente feito que um gado do autor morreu por eletrocussão em decorrência do rompimento de um cabo de energia, bem como que o referido cabo foi rompido por um veículo da empresa Pro Engenharia enquanto prestava serviço para a primeira ré (EDP).

Deste modo, considerando que a primeira ré é responsável por atos praticados pela empresa terceirizada (art. 932, inciso III, do CC), tenho que evidenciada a falha na prestação do serviço da primeira ré decorrente do rompimento do cabo de energia.

Quanto a segunda ré, independente da análise de eventual ocorrência de falha na prestação do serviço ou não, patente que esta não teve qualquer participação no evento danoso objeto dos autos, visto que não foi quem executou o serviço bem como sequer era a responsável por este, assim, ausente qualquer ato ilícito praticado por ela, não há que se falar em responsabilidade civil desta.

No que concerne ao dano, este também restou comprovado no presente feito, haja vista que as provas produzidas evidenciam que o animal de propriedade do autor morreu por eletrocussão. Todavia,
quanto ao nexo causal entre o ato ilícito perpetrado pela primeira ré e o dano sofrido pela parte autora, tenho que este não restou comprovado nos autos
.

Isto porque,
a prova técnica produzida, a qual, inclusive, não foi objeto de impugnação pelas partes, concluiu que o óbito do animal de propriedade do autor somente ocorreu em razão da rede interna do autor ser desprovida de dispositivo de proteção
:

“[...] Quanto a isso, esta perícia evidenciou que na origem do circuito interrompido existe apenas um disjuntor termomagnético, o qual não é acionado para esse tipo de situação, ou seja, o circuito é carente quanto à dispositivo (sic) de proteção.

Diante do exposto, verifica-se que a ausência de dispositivo de proteção permitiu a ocorrência de condições que contribuíram para a morte do animal, uma vez que ao entrar em contato com o condutor rompido, gerou caminho para passagem de corrente elétrica pelo animal, resultando em choque elétrico.

Destaca-se que se existisse um disjuntor DR instalado nesse circuito, este componente seria acionado desligando o circuito, impedindo a passagem de corrente elétrica pelo condutor rompido.

Desta forma, esta Perícia evidencia que a circuito analisado não atende aos critérios da norma NBR 5410 quanto aos dispositivos de segurança, bem como a norma NBR 15668 quanto a altura do condutor sobre a estrada, a qual deve ser de, no mínimo 6,0 m, o que não ocorreu no presente caso. [...] (Laudo pericial, página 339, grifei).

Desse modo, considerando
que o autor ao negligenciar um dever legal, qual seja, de instalar dispositivo de proteção apto a impedir passagem de corrente elétrica, bem como que a ausência do referido dispositivo foi o fator principal e indispensável para a ocorrência da morte do seu gado
, considerando, ainda, a teoria do dano direto e imediato adotado pelo Código Civil, tenho que evidenciada hipótese de exclusão de responsabilidade civil, ante a comprovação de culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3°, inciso II, do CDC).

Isto posto, ante a presença de causa que gerou o rompimento do nexo causal em relação a primeira ré, bem como a ausência de ato ilícito perpetrado pela segunda ré, não há que se falar em responsabilidade civil destas, sendo, portanto, improcedente os pleitos indenizatórios”.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica e da empresa terceirizada pelo rompimento do cabo que levou à morte do animal de propriedade do Apelante.

A despeito, contudo, de ter afastado a responsabilidade civil da EDP, em razão do rompimento do nexo de causalidade por reconhecer a
culpa exclusiva da vítima
(art. 14, § 3º, II, do CDC), sob o argumento de que a rede elétrica interna da propriedade do autor não possuía dispositivos de proteção, tenho que houve culpa concorrente. Explico.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros no exercício da atividade.

Além disso, o Código de Defesa do Consumidor (art. 14, caput) prevê que o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, bem como que ao fornecer o serviço este deve ser adequado, seguro e eficiente (art. 22).

No caso dos autos, ficou demonstrado que o rompimento do cabo ocorreu quando um veículo da empresa Pro Engenharia, terceirizada da EDP, trafegava na estrada de propriedade do Apelante, conforme evidenciado na prova pericial e reconhecido na Sentença.

Assim, a EDP responde pelos atos de sua contratada, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, tendo em vista que cabia à ela fiscalizar a execução do serviço pela terceirizada e garantir que não ocorressem danos à propriedade do consumidor.

Por outro lado, como ressaltado pelo Perito, o circuito de energia da propriedade do Apelante não atende às normas legais de segurança, seja por ausência do dispositivo de segurança, seja pelo desrespeito a altura mínima exigida. Vejamos trechos do laudo pericial:

“[...] Quanto a isso, esta perícia evidenciou que na origem do circuito interrompido existe apenas
um disjuntor termomagnético
, o qual não é acionado para esse tipo de situação, ou seja,
o circuito é carente quanto à dispositivo (sic) de proteção
.

Diante do exposto, verifica-se que a ausência de dispositivo de proteção permitiu a ocorrência de condições
que contribuíram para a morte do animal
, uma vez que ao entrar em contato com o condutor rompido, gerou caminho para passagem de corrente elétrica pelo animal, resultando em choque elétrico.

Destaca-se que se existisse um disjuntor DR instalado nesse circuito, este componente seria acionado desligando o circuito, impedindo a passagem de corrente elétrica pelo condutor rompido.

Desta forma, esta Perícia evidencia que a circuito analisado não atende aos critérios da norma NBR 5410 quanto aos dispositivos de segurança, bem como a norma NBR 15668 quanto a altura do condutor sabre a estrada, a qual deve ser de, no mínimo 6,0 m, o que não ocorreu no presente caso. [...] (Laudo pericial, página 339, grifei)

A meu sentir, diante da conclusão do laudo pericial, não há como afastar a responsabilidade de ambas as partes para o resultado: 1) A EDP falhou ao não fiscalizar corretamente a execução do serviço da empresa terceirizada, permitindo que um caminhão trafegasse com um poste inclinado e rompesse o fio de energia; 2) O autor não manteve sua rede interna em conformidade com as normas técnicas, o que contribuiu para que a corrente elétrica permanecesse ativa e eletrocutasse o animal.

Concluindo, tanto a EDP quanto o Apelante concorreram ativamente para o resultado morte do animal, devendo, por esta razão, ser aplicado à espécie a culpa concorrente, nos termos do artigo 945/CC (
Art. 945.
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
).

Em razão do reconhecimento da culpa concorrente, passo à análise da fixação dos danos materiais, morais e lucros cessantes.

Para fixação da indenização por danos materiais leva-se em consideração o valor de mercado do animal, restando comprovado nos autos que o valor girava em torno de R$6.000,00 (seis mil reais).

Quanto à possibilidade de indenização por danos morais em virtude do falecimento dos animais, em situações análogas ao caso em comento, este Tribunal de Justiça concluiu tratar-se de dano moral
in re ipsa
.

Senão, vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE FIO DE ALTA-TENSÃO. MORTE DE ANIMAIS. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. QUANTUM ARBITRADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa. 2. Conforme documentos (fls. 22/42) e depoimentos prestados (fls. 109/113) a cruzeta do poste quebrou,
caindo fio de alta-tensão sobre os animais, o que os levou a óbito, tendo um dos animais, inclusive, sinais evidentes de que morreu por eletrocussão
(fl. 24), configurando falha na prestação de serviço da Concessionária Apelante. 3. É forçoso convir que restou demonstrado que a conduta praticada pela Concessionária Apelante extrapolou os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, implicando no dever de reparar os danos sofridos pelo Autor/Apelado. 4.
O dano moral restou devidamente configurado, porque o acidente causou a morte dos animais na fazenda do Autor, gerando desequilíbrio psíquico e sofrimento evidenciado, ensejando, portanto, a reparação de dano moral
in re ipsa
, vez que decorre do próprio fato.
5. O conjunto probatório contém elementos que permitem a conclusão de que, em razão dos problemas na rede elétrica, houve óbitos dos animais, os quais, foram avaliados, de acordo com documentos pertencentes ao Autor, no valor de R$23.100,00 (vinte e três mil e cem reais). 6. Os danos emergentes prejuízo efetivamente suportado pelo Autor restaram comprovados nos autos. 7. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJES; AC 0002673-82.2017.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; DJ 21/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE POSTE. RESPONSABILIZAÇÃO CONCESSIONÁRIA ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. MORTE DE ANIMAIS. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DA EDP CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Malgrado sustente a concessionária de serviço público a ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o ocorrido, tem-se de forma indubitável terem os animais morrido em decorrência de forte descarga de energia elétrica, restando claro pelas imagens a existência de poste caído no chão que, por sua vez, culminou com a existência de fios sobre os semoventes, apresentando-se as referidas fotografias, ainda, em sintonia com o boletim de ocorrência lavrado e os depoimentos colhidos no processo. 2. Pelas provas produzidas, sobretudo em exame das fotografias colacionadas, apresenta-se escorreita a conclusão alcançada pela sentença no sentido de que faz jus o recorrente a indenização apenas de 3 bovinos e 1 equino, cabendo em sede de liquidação de sentença a apreciação do valor respectivo.
3. Consoante jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça apresenta-se presumido o dano moral na hipótese em exame em que o acidente causou a morte dos animais na fazenda do autor em razão da queda de poste de energia.
4. É cediço que a quantia referente ao dano moral deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida. (TJES; AC 0011948-77.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; DJ 04/10/2023).

Nesse sentido, é de se reconhecer a condenação da concessionária de energia em danos morais.

Acerca do valor a ser arbitrado a título indenizatório, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.” (
CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Entendo que em casos desta natureza, deve o Julgador se pautar pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Tendo em vista os requisitos estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Por fim, no que diz respeito a indenização por lucros cessantes, observo que o Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, inexistindo nos autos comprovação da produção de leite, bem como sua comercialização no mercado de consumo, não servindo de base para condenação alegações genéricas.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Apelante para condenar a
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ao pagamento da indenização por danos materiais e morais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor total, considerando a culpa concorrente do Apelante, nos termos do artigo 945 do Código Civil. Condeno ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.